Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (DANO MATERIAL) CONFIGURADA. DESCASO: DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez evidenciada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Ademais, não há falar em ausência de responsabilidade, porquanto se trata de solidariedade das instituições participantes da cadeia de consumo (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o). No mais, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente, de sorte que a matéria restaria afetada ao mérito.
II. Mérito.
A. Em 22.10.2019, o requerente teria deixado sua motocicleta HONDA XRE 190, placa QLE-8453, ano 2018, entre 15h13 e 15h50, no estacionamento do estabelecimento comercial, e foi realizar compras. Ao retornar, constatou que o seu veículo teria sido furtado. Pretende indenização por danos materiais e morais.
B. De outro lado, a requerida aduz a sua irresponsabilidade civil com fundamento na culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Alega, ainda, que os fatos constitutivos do direito do requerente não teriam sido comprovados.
C. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
D. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (furto de motocicleta em estacionamento da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (CLRV da motocicleta e sua nota fiscal – IDs 16805404/16805405; fotos do acesso ao supermercado, franqueado mediante cancela eletrônica – ID 16805399, p.3; boletim de ocorrência policial n. 6.201/2019 – ID 16805403; comprovante de serviço de GPS, o qual indica que o requerente chegou ao supermercado de motocicleta, no dia e horário narrados na inicial, e deixou o local a pé – ID 16805406; número telefônico de atendimento ao cliente fornecido pelo supermercado – ID 16805407; áudios de conversas entre o consumidor e prepostos do estabelecimento – IDs 16806623/16806625).
E. Ademais, o supermercado sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar que o requerente não esteve no estabelecimento no específico intervalo de tempo do dia 22.10.2019, entre 15h13 e 15h50, de modo a infirmar as alegações do recorrido.
F. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade, a atrair clientela), e ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, § 1o, II) pela indenização dos danos materiais suportados pelo consumidor, decorrentes da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130).
G. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, Art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, II).
H. Respeitante aos danos morais, estes decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
I. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso do recorrente aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e, ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade.
J. Em relação ao quantum do dano moral (R$ 2.000,00), o valor da reparação, a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem violar o princípio de proibição de excesso.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).